Tribunal: TJBA
Processo: 8079308-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079308-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RAYANA KARINA ROCHA ANDRADE, NARRIMA DOS SANTOS PORTO

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EDUCACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO ALCANCE TOTAL DA RENEGOCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por acadêmica de medicina contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter celebrado acordo de renegociação de dívida estudantil com a instituição de ensino, quitando parte substancial do débito. Sustentou, contudo, que, mesmo após os pagamentos, continuou a ser cobrada por escritórios de advocacia contratados pela faculdade. A sentença entendeu pela ausência de provas suficientes da quitação integral do débito e da ilicitude das cobranças, indeferindo os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade das cobranças efetuadas pela instituição de ensino após a alegada renegociação e quitação de dívida estudantil, bem como a ocorrência de dano moral decorrente dessas cobranças, à luz da documentação acostada aos autos.

III. Razões de decidir

3. A existência de termo de confissão de dívida não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o alcance total da renegociação.

4. Os comprovantes de pagamento apresentados estão parcial ou totalmente ilegíveis e não especificam com clareza os valores quitados ou sua correlação com o acordo.

5. O extrato financeiro juntado não permite reconstituir a linha cronológica da dívida ou aferir a extinção dos débitos.

6. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações, o que não restou demonstrado.

7. As cobranças não se mostraram manifestamente indevidas, inexistindo ato ilícito que fundamente pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. recurso conhecido e não provido.

9. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações do consumidor. 2. A mera existência de cobranças, desacompanhadas de prova da quitação integral da dívida, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.993/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/11/2013; Súmula 385 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8079308-96.2021.8.05.0001, figurando como apelante ALICE FERREIRA SANTANA e apelado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA